Tribunal: TJSP
Processo: 0175097-97.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Desapropriação - Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) – Recurso Extraordinário no 1.169.289/SC (Tema no 1.037/STF) - Art. 1.040, II, CPC – Devolução à Turma Julgadora - Contrariedade entre as decisões – Adequação – Condenação ao pagamento de indenização – Juros - Lei no

Ementa:
ADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Desapropriação - Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) – Recurso Extraordinário no 1.169.289/SC (Tema no 1.037/STF) - Art. 1.040, II, CPC – Devolução à Turma Julgadora - Contrariedade entre as decisões – Adequação – Condenação ao pagamento de indenização – Juros - Lei no 11.960/09 – Não aplicação – Normas específicas - Não incidência dos juros moratórios no chamado "período de graça" - Aplicação da Súmula Vinculante no 17 - Retratação devida.